Tribunal: TJES
Processo: 5048405-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048405-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VARGAS COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048405-71.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS VARGAS COSTA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSORA. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS APÓS MARCO PRESCRICIONAL. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E À PRETENSÃO DE IMPOR CONDICIONANTES À EVENTUAL ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA FUTURA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL DE DESLIGAMENTO. MERA OBSERVAÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMPOR RESTRIÇÕES GENÉRICAS À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA EM SITUAÇÕES FUTURAS E INCERTAS. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA E À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A devolutividade recursal limita a análise desta Turma Recursal aos pontos especificamente impugnados nas razões do recurso inominado, notadamente os pedidos constantes dos itens “c” e “d”, pelos quais a recorrente sustenta que a sentença teria incorrido em julgamento ultra petita ao mencionar a possibilidade de a Administração Pública adotar providências quanto a eventual vínculo existente, bem como requer, subsidiariamente, que eventual encerramento contratual somente ocorra mediante ato fundamentado e que o ente público se abstenha de contratar outro servidor para o mesmo posto.

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 21/11/2019 e julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 2019 e 2024, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre os vencimentos percebidos após o marco prescricional, fixando atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, extinguindo o feito com resolução do mérito.

No que concerne ao alegado julgamento ultra petita, não se verifica que o Juízo de origem tenha proferido comando de natureza constitutiva ou mandamental determinando o encerramento de contrato ou autorizando, de forma vinculante, o desligamento da recorrente. O trecho impugnado limitou-se a consignar que a Administração Pública poderá adotar as providências que entender cabíveis, à luz da legalidade e da discricionariedade administrativa, o que não se confunde com ordem judicial de rescisão contratual.

O provimento jurisdicional manteve-se adstrito aos pedidos formulados na inicial, quais sejam, a declaração de nulidade das contratações temporárias sucessivas e a condenação ao pagamento do FGTS correspondente. A mera referência à possibilidade de atuação administrativa futura não amplia o objeto da lide, tampouco concede tutela diversa da pretendida, inexistindo violação ao princípio da congruência.

Quanto ao pedido subsidiário formulado no recurso, no sentido de que eventual encerramento contratual somente se dê por ato administrativo fundamentado e que o ente público se abstenha de contratar outro servidor para o posto eventualmente deixado pela recorrente, também não assiste razão à insurgência.

Primeiro, porque inexiste, na sentença, autorização ou determinação concreta de encerramento contratual que demande qualquer condicionamento por esta Turma Recursal. O que há é simples ressalva acerca da autonomia administrativa, sem imposição de conduta específica.

Segundo, porque não cabe ao Poder Judiciário, no âmbito desta lide, antecipar controle sobre atos administrativos futuros e hipotéticos, impondo restrições genéricas à discricionariedade administrativa ou vedando, de forma abstrata, eventual contratação de terceiros. O controle jurisdicional incide sobre atos concretos, já praticados ou efetivamente demonstrados nos autos, e não sobre conjecturas.

Eventual prática de ato administrativo ilegal, abusivo ou retaliatório deverá ser objeto de impugnação própria, em ação adequada, caso venha a ocorrer, não sendo possível, nesta sede recursal, estabelecer proibições genéricas acerca da organização administrativa futura do ente público.

Dessa forma, inexistindo julgamento ultra petita e sendo descabida a imposição das condicionantes pretendidas, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)